Tribunal: TJBA
Processo: 0120187-20.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0120187-20.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Herbert Maia Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPRESCRITIBILIDADE. ART. 37, §5º, DA CF. TEMA 897 DO STF. LIMITAÇÃO ÀS AÇÕES DE RESSARCIMENTO FUNDADAS EM ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LIA. INAPLICABILIDADE AO CASO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS FRUSTRADAS PELO APARELHO JUDICIÁRIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, com fundamento no REsp 1.340.553/RS e no art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/1980, declarou ex officio a prescrição intercorrente da execução fiscal de crédito não tributário derivado de condenação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE/BA, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes da declaração ex officio da prescrição intercorrente configura nulidade apta a ensejar a anulação da sentença; (ii) definir se o crédito exequendo, oriundo de condenação do Tribunal de Contas Estadual, é imprescritível por força do art. 37, §5º, da Constituição Federal e dos Temas 897 e 899 da Repercussão Geral do STF; (iii) estabelecer se a paralisação processual decorreu de inércia exclusiva do aparelho judiciário, apta a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. A falta de prévia intimação da Fazenda Pública antes da declaração ex officio da prescrição intercorrente não gera nulidade automática, devendo o exequente demonstrar o prejuízo concreto sofrido, mediante indicação de causa interruptiva ou suspensiva que poderia ter sido suscitada, à exceção da intimação que inaugura o termo inicial, em que o prejuízo é presumido, consoante as teses firmadas no REsp 1.340.553/RS (STJ, Temas 566 a 571). 4. A imprescritibilidade fundada no art. 37, §5º, da Constituição Federal restringe-se, nos termos do Tema 897 da Repercussão Geral do STF (RE 852.475), às ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – LIA, exigindo a dupla qualificação do ato como doloso e enquadrado como improbidade administrativa, o que não restou demonstrado nos presentes autos. 5. A aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe a demonstração concreta de que a paralisação processual derivou de requerimentos ou diligências específicas formuladas pelo exequente que não foram apreciadas pelo aparelho judiciário, não bastando a alegação genérica de morosidade para afastar a fluência do prazo prescricional intercorrente. 6. Observados os marcos procedimentais do art. 40 da LEF e transcorrido prazo superior a seis anos desde a certidão negativa do oficial de justiça sem que fossem localizados o devedor ou bens penhoráveis, a prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo juízo de origem, nos termos das teses fixadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571) e da Súmula 314 do STJ. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0120187-20.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado HERBERT MAIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.